Tribunal: TCU
Processo: 037.281/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar contra acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria de Raimundo Severo Filho, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar contra o Acórdão 18511/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o Acórdão 18511/2021-TCU-Segunda Câmara e considerar legal o ato de aposentadoria de Raimundo Severo Filho, concedendo-lhe registro; 9.2. retornar os autos à Sefip para que faça a retificação do mapa de funções exercidas pelo interessado, no ato de peça 3, nos termos do quadro de peça 13; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao interessado.